Tribunal: TJSP
Processo: 0005969-13.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em execução. Remição de pena. Aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Remição que deve ocorrer em carga horária correspondente àquela mínima definida para a conclusão do ensino médio (1.200 horas). Precedentes recentes do E. STF. Proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, isonomia, a individualização da pena, com a valorização do estudo e o esforço do apenado como forma de

Ementa:
Agravo em execução. Remição de pena. Aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Remição que deve ocorrer em carga horária correspondente àquela mínima definida para a conclusão do ensino médio (1.200 horas). Precedentes recentes do E. STF. Proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, isonomia, a individualização da pena, com a valorização do estudo e o esforço do apenado como forma de sua ressocialização. Agravo provido em parte.